Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-45.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que concedeu reabilitação criminal à requerente condenada anteriormente, reconhecendo o cumprimento dos requisitos dos arts. 93 e 94, ambos do CP, e 743 e 744, ambos do CPP, com determinação de sigilo dos registros, conforme art. 748 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demandante preenche os requisitos legais para obtenção da reabilitação criminal, segundo os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 94 do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após o decurso de 2 (dois) anos do término da pena ou de sua execução, desde que o solicitante tenha mantido domicílio no país, demonstrado bom comportamento público e privado, e tenha ressarcido o dano causado ou demonstrado a impossibilidade de fazê-lo.
4. O conjunto probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais, não subsistindo motivos para a reforma da sentença concessiva da reabilitação.

IV. DISPOSITIVO
5. Remessa necessária desprovida.